Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DO NOME. POSSIBILIDADE.
1. O Serasa Limpa Nome é um portal de renegociação de dívidas que não se equipara aos cadastros de inadimplentes, porquanto não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de um mecanismo para possibilitar a negociação de débitos entre os consumidores e as empresas credoras.
2. Muito embora a prescrição da dívida impeça o credor de cobrá-la judicialmente, ele não perde o direito de cobrá-la por vias administrativas, o que torna legítima a inscrição do nome do consumidor na plataforma do Serasa Limpa Nome, tendo em vista que é permitida a cobrança extrajudicial de dívida prescrita.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.